Tribunal: TJDFT
Processo: 0723206-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723206-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH Agravado (s): ALINE SOARES DE SOUSA CERQUEIRA, AELITON CERQUEIRA DE ARAUJO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto pelo embargado, CONDOMÍNIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos embargos à execução no 0710495-06.2022.8.07.0007 opostos por ALINE SOARES DE SOUSA CERQUEIRA e AELITON CERQUEIRA DE ARAÚJO, recebeu-os no efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 128110755 do processo referência): Os embargantes aduzem, em síntese, nulidade de citação e que não são responsáveis pelo pagamento das despesas condominiais em execução, pois não chegaram a ser imitidos na posse do imóvel, conforme demonstram decisões judiciais oriundas de processo contra a construtora/incorporadora. Pretendem o recebimento dos embargos no efeito suspensivo. Sucintamente relatados, decido Diviso a presença dos requisitos reclamados pelo art. 300 do CPC (elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano aos embargantes), para o fim de agregar efeito paralisante aos embargos, na forma do § 1o do art. 919 do CPC. Isso porque os documentos coligidos indicam que não houve imissão na posse. Tem-se que no julgamento do recurso representativo de controvérsia (sob o rito então previsto no art. 543-C do CPC/1973) o STJ fixou entendimento no sentido de que a obrigação pelo pagamento das despesas condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência do condomínio acerca da transação. Ademais, é pacífico o entendimento do STJ de que a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. A propósito: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. POSSE EFETIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais. (...) (EResp 489.647/RJ, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 15/12/2009). (sem destaque no original). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE COMPRADOR. EFETIVA IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. O reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento dos débitos condominiais exige a comprovação da ciência do condomínio acerca da alienação e a efetiva imissão na posse do promissário comprador. (AgRg no REsp 1.395.818/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, DJe 28/8/2015) – (sem destaque no original). No caso, os documentos juntados demonstram que não houve imissão na posse, o que era de conhecimento presumido do condomínio, pois os embargantes compraram o imóvel na planta. Por fim, ao exeqüente/embargado não sobrevirá nenhum prejuízo, uma vez que o próprio imóvel que gerou os débitos responde pelo adimplemento serve para garantia o juízo, já que o caso encarta obrigação “propter rem”. Posto isso, recebo os embargos à execução no efeito suspensivo. Anote-se no processo de execução o recebimento destes embargos no efeito suspensivo, para que não sejam praticados atos expropriatórios até ulterior deliberação judicial. Caso realizada alguma medida constritiva nos autos da execução, determino sua imediata liberação. À parte embargada para se manifestar sobre os embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, inciso I, do CPC). Publique-se. (Grifos do original). Em suas razões recursais (ID 37254620), o agravante sustenta que: (i) na certidão de ônus apresentada na ação de execução no 0704486-28.2022.8.07.0007 os agravados constam como proprietários do imóvel em questão; e (ii) concorda com a penhora do imóvel para quitação do débito. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato prosseguimento da execução com a incidência dos honorários advocatícios convencionais e a penhora do imóvel. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (IDs 37254621 e 37254622). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil[1], são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A esse respeito, a doutrina esclarece que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, e que há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 4. ed. rev., atual e ampl. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018). Verifica-se que a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar o prosseguimento da ação de execução. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Na origem, o agravante ajuizou a ação de execução de título executivo extrajudicial no 0704486-28.2022.8.07.0007 com vistas ao recebimento de valores referentes às despesas condominiais de abril/2021 a março/2022, supostamente devidos pelos agravados, pois estes seriam proprietários do imóvel comprado na planta descrito como unidade imobiliária no 1607, bloco "B", do empreendimento "Top Life Miami Beach", localizado na Quadra QI 24, lotes 01 a 13, Bairro Setor Industrial, Taguatinga/DF. Por sua vez, os agravados opuseram os embargos à execução no 0710495-06.2022.8.07.0007 sustentando, em síntese, que nunca foram imitidos na posse da unidade devido à rescisão do contrato com a empresa responsável pela obra. A par disso, e da documentação apresentada pelos agravados, o d. Juízo de origem concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução. De fato, a sentença de ID 37254628, pág. 30, transitada em julgado, proferida na ação de rescisão contratual no 2016.01.1.009117-3, evidencia a probabilidade do direito alegado pelos agravados, o que justifica a medida adotada na decisão agravada. Isso porque, como bem frisou o d. Juízo de origem, resta pacificado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça que “o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel” (REsp n. 1.847.734/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.), de modo que não prevalece a tese do agravante quanto à responsabilidade dos agravados pelos débitos condominiais, pelo simples fato de constarem na certidão de ônus como proprietários do imóvel em questão. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOSÀ EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL NOVO. RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DA POSSE EFETIVA DO BEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa. 2. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial da execução, a legitimidade abstrata do embargante para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que consta como cessionário de concessão de direito real de uso do imóvel. 3. Embora as taxas condominiais possuam natureza propter rem, e, por isto, estejam vinculadas de forma imanente ao imóvel a quem digam respeito, sem que se cogite da titularidade ou não sobre o bem, em se tratando de imóvel novo, a responsabilidade pelas obrigações condominiais pretéritas à efetiva posse direta sobre o imóvel pelos compradores é da construtora/incorporadora. Precedentes. 4. No caso dos autos, a parcela da dívida executada que foi impugnada pelo embargante refere-se às taxas condominiais anteriores à sua efetiva imissão na posse do imóvel, razão pela qual não deve responder pelo pagamento da obrigação. 5. Sucumbência invertida. 6. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso provido. Sentença reformada. (Acórdão 1434838, 07014828420218070017, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Registra-se que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Diante do exposto, não verificada, por ora, a probabilidade do direito alegado pelo agravante, INDEFERE-SE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultandos-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 14 de julho de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.